Tribunal: TJDFT
Processo: 0701674-51.2024.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. HONORÁRIOS. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. HONORÁRIOS FIXADOS POR EQUIDADE. POSSIBILIDADE. VALOR DA CAUSA MERAMENTE ESTIMATIVO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O Código de Processo Civil consagrou o princípio da sucumbência como critério determinante para a fixação dos honorários advocatícios, os quais serão arbitrados em benefício do patrono da parte vencedora. 1.1 Pela regra geral, uma vez integralmente deferidos os pedidos formulados, a parte vencida deve arcar com os ônus financeiros do processo.
2. Em caso de Ação de Obrigação de Fazer, o valor da causa é meramente estimativo, razão pela qual não pode ser adotado como parâmetro para a fixação de honorários de sucumbência. Nesse caso, o arbitramento da verba deve ser feito por equidade, nos termos do art. 85, parágrafo 8o, do Código de Processo Civil.
3. Recurso conhecido e provido.